Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728883-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: RAIMUNDO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0717208-31.2021.8.07.0007 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de ANTÔNIO MACHADO DE OLIVEIRA EIRELI, não conheceu do pedido de desconsideração da pessoa jurídica. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora